Tribunal: TJMT
Processo: 1014725-57.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014725-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), ANGELO MARCELO POUSO GRACIOLI - CPF: 488.682.561-34 (AGRAVANTE), EXATA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 05.519.911/0001-43 (AGRAVADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA LAURA MARTINS - CPF: 924.747.481-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO
.

PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA.

DEMORA NO ANDAMENTO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em
prescrição
intercorrente, na hipótese em que a morosidade no prosseguimento da
execução
decorre das ocorrências processuais verificadas, e não de eventual inércia do credor.

2. "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a
prescrição
intercorrente na
execução
, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio
mecanismo

judiciário
(Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018).

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ângelo Marcelo Pouso Gracioli
agrava contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº
0013733-83.2007.8.11.0041
, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que não reconheceu a prescrição intercorrente.

A parte recorrente argumenta em síntese que a parte exequente/agravada não diligenciou para dar andamento ao processo, ficando praticamente inerte.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida.

Ao final requer seja concedido o efeito suspensivo e no mérito
o provimento do recurso
para revogada a decisão agravada.

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em determina se ocorreu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Pois bem,

O Recurso deve ser desprovido.

Verifico nos autos de origem que a morosidade na tramitação do feito não pode ser imputada a parte agravada, eis que decorre do próprio judiciário. Explico:

A ação de origem foi distribuída no dia 11-07-2007 e no dia 16/07/2007 foi proferida decisão determinando a intimação da parte executada/agravante (Id. 48309742, pág. 12 dos autos de origem), em 27/08/2007 foi acostado nos autos certidão negativa de citação (Id. 48309742, pág. 21 dos autos de origem), e, no dia 15-10-2007após nova tentativa de citação juntou-se nova certidão negativa de citação (Id. 48309742, pág. 29 dos autos de origem).

No dia 19-10-2007 a parte agravada/exequente requereu a busca do endereço do executado no TRF e na Receita Federal (Id. 48309742, pág. 31 dos autos de origem), e não consta dos autos de origem apreciação desse pedido.

Em 30-11-2007 a magistrada de origem determinou a devolução dos autos ao cartório em razão de férias, sem que fosse apreciado o pedido retro.

Em 11-03-2008 os autos foram redistribuídos e no dia 09-05-2008 a parte exequente/agravada, mesmo não tendo o seu pedido apreciado, compareceu aos autos e forneceu novo endereço da parte executada (Id. 48309742 - Pág. 38), o novo mandado de citação foi expedido somente no dia 24-10-2008 (Id. 48309742 - Pág. 43), isto é,
05 meses após o pedido
.

Ocorre que segundo consta dos autos não houve comunicação da parte agravada para fornecer os meios, de forma que após idas e vindas se tentou o cumprimento do mandado, no dia 02-09-2009, ou seja,
11 meses após a expedição do mandado
, registre-se que a certidão restou negativa.

Em 15-10-2009 foi expedida certidão de impulsionamento dos autos para intimar a parte autora a se manifestar, sendo que a intimação foi encaminhada para publicação somente no dia 21-10-20121, ou seja,
mais de 1 ano após a certidão negativa do oficial de justiça
.

Conclui-se, portanto, que não há como imputar a parte Apelante/Autor culpa pela inércia do processo, pois esta decorreu de ocorrências processuais inerentes ao Poder Judiciário –uma vez que, entre outros pontos, levou praticamente 1 (ano) para os autos retornarem da digitalização
razão pela qual a teor da súmula 106 do STJ, não há como declarar a prescrição intercorrente
:

A propósito:

Ementa:
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA.
1. Não há falar em
prescrição
intercorrente, uma vez que o prosseguimento da
execução
durante todos esses anos decorreu das ocorrências processuais verificadas, e não de eventual inércia do credor. 2. "
É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a
prescrição
intercorrente na
execução
, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio
mecanismo

judiciário
(Súmula 106/STJ)
" (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018). (Tribunal Federal da 4ª Região. TRF-4 - AC 50630069320144047100 RS 5063006-93.2014.4.04.7100. TERCEIRA TURMA. Julgamento: 4 de Setembro de 2018. Relatora: MARGA INGE BARTH TESSLER) (destaquei)

Assim, sobre o tema em questão é clarividente a incidência a súmula 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”

Em síntese, malgrado os argumentos da parte recorrente não identifico que a parte agravada foi desidiosa em relação a tramitação dos autos.

Assim, escorreita a decisão agravada ao concluir que

a parte recorrida diligenciou de forma efetiva para que o feito tivesse prosseguimento não contribuindo assim para a demora na tramitação do feito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024